Tribunal: STF
Processo: ARE 934578
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Ação civil pública improcedente. Ato regular de promotor de justiça. Dever de indenizar. Inexistência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Tribunal a quo concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que a “ação ministerial foi manejada no estrito cumprimento das obrigações institucionais do Ministério Público”. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 



    3. Agravo regimental não provido.